Tribunal: STF
Processo: HC 93345
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Prisão preventiva. Superveniência de
   sentença condenatória. Habeas corpus no Superior Tribunal de
   Justiça julgado prejudicado. Impossibilidade de conhecimento dos
   fundamentos não analisados no Tribunal a quo. Ordem concedida de
   ofício. Não é causa de prejudicialidade do habeas corpus a
   superveniência de sentença condenatória que mantém a prisão
   cautelar dos pacientes, com base nos fundamentos expostos no
   decreto preventivo. Precedentes.
1. A jurisprudência desta Corte
   Suprema não tem admitido o conhecimento de habeas corpus, por
   entender incabível o exame, per saltum, de fundamentos não
   apreciados pela instância antecedente.
2. A superveniência da
   sentença condenatória configura novo título para a prisão,
   inviabilizando o habeas corpus que tenha por objeto desconstituir
   a prisão preventiva.
3. Habeas corpus indeferido.